Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704379-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA GOMES DA SILVA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Ciente da petição de ID 26070346. Contudo, o pedido de suspensão da execução deve ser direcionado ao juízo da instância prima, tendo em vista que esta instância revisora fica restrita ao conhecimento do objeto do recurso de agravo de instrumento. Mantenho o feito em pauta de julgamento. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora